Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004168-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR GOMES DE JESUS - CPF: 020.967.781-31 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARAH SOUZA GOMES (AGRAVADO), GUSTAVO LOURENÇO SOUZA GOMES (AGRAVADO), S. S. G. - CPF: 070.272.551-03 (AGRAVADO), G. L. S. G. - CPF: 102.069.461-04 (AGRAVADO), GISELI DE SOUZA GOMES - CPF: 004.913.541-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALIMENTOS MANTIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não demonstrada a incapacidade financeira, impossibilita nesta seara recursal que seja acolhida a pretensão de minoração, dada a presunção de necessidade de seus filhos, considerando que o valor pago é devido aos filhos e não para cada um, importando que não supre as necessidades dos alimentados.

Ademais, todo o alegado será apurado mediante a instrução processual, em que se possibilitará as partes comprovar a necessidade e possibilidade, sendo o valor fixado razoável para os cuidados básicos de seus filhos, o que impede a redução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1004168-45.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AGRAVANTE: ADEMIR GOMES DE JESUS

AGRAVADO: G. L. S. G. E S. S. G. REPRESENTADO POR GISELI DE SOUZA GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADEMIR GOMES DE JESUS

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos de Ação de Alimentos n.o 1000612-49.2022.8.11.0039 ajuizada por G. L. S. G. E S. S. G. REPRESENTADO POR GISELI DE SOUZA GOMES, que deferiu parcialmente o pedido liminar e arbitrou alimentos provisórios em favor de ambos os filhos, em 82% (oitenta e dois) do salário mínimo vigente, a ser pago pelo requerido, a partir de sua citação, mais os 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, valor este que deverá ser pago mediante depósito em Conta Corrente no 21.435-3, agência 2505-4, BANCO DO BRASIL, de titularidade da genitora dos menores GISELI SOUZA GOMES, portadora do CPF no 004.913.541-42; consigne no mandado que o pagamento deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês.

O agravante requer os benefícios da gratuidade da justiça; sustenta que recebe um salário mínimo e tem obrigação com sua prole; diante incapacidade de arcar mensalmente com tal valor mensalmente, devidamente comprovado através dos documentos anexos, o requerido não pode de forma alguma contribuir, na proporção requerida pela genitora de R$ 1.067,64 (um mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), como também não pode arcar com o valor da pensão alimentícia fixada de forma permanente neste mesmo montante; o agravante requer a fixação dos alimentos aos menores no valor de R$ 400,00 mensais, correspondente a 30,8% do salário mínimo vigente, eis que referidos valores estão dentro das suas atuais condições financeiras e dentro das necessidades das crianças, sempre observando no caso, o binômio necessidade/possibilidade, conforme dispõe o art. 1694, § 1o do Código Civil; por fim, requer a concessão liminar para minorar os alimentos em 30,8% sobre o salário mínimo vigente, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

O agravante interpõe recurso de agravo interno contra a liminar indeferida, alegando “
O Agravante trabalha como autônomo, exercendo a profissão de marceneiro. Entretanto, não possui os equipamentos de marcenaria e nem mesmo um espaço para trabalho. Assim, utiliza o galpão e os equipamentos do Sr. Osmar Botassim (também marceneiro), e, em troca, repassa para este 50% de todo o seu lucro – como uma espécie de aluguel pelo maquinário e pelo local”; “o Agravante apresenta declaração do Sr. Osmar atestando a parceria vigente entre ambos, bem como a renda média auferida por cada um nos últimos 03 (três) meses foi de R$ 1.318,50. Vejamos: Tais informações também são corroboradas pelo extrato do Simples Nacional do 2o Semestre de 2022 – que atesta que o rendimento total do Agravante, durante o referido período de 06 (seis) meses, foi de apenas R$ 7.248,00”;
por fim, requer a retratação da decisão ou seja provido o recurso para reformar a decisão liminar.

Em contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do agravo interno.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADEMIR GOMES DE JESUS

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos de Ação de Alimentos n.o 1000612-49.2022.8.11.0039 ajuizada por G. L. S. G. E S. S. G. REPRESENTADO POR GISELI DE SOUZA GOMES, que deferiu parcialmente o pedido liminar e arbitrou alimentos provisórios em favor de ambos os filhos, em 82% (oitenta e dois) do salário mínimo vigente, a ser pago pelo requerido, a partir de sua citação, mais os 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, valor este que deverá ser pago mediante depósito em Conta Corrente no 21.435-3, agência 2505-4, BANCO DO BRASIL, de titularidade da genitora dos menores GISELI SOUZA GOMES, portadora do CPF no 004.913.541-42; consigne no mandado que o pagamento deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Apesar dos argumentos, os documentos existentes nos autos não são suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com os alimentos no percentual arbitrado, para seus dois filhos, diante da necessidade comprovada dos alimentandos.

Ademais, os alimentos fixados visam atender as necessidades básicas para o desenvolvimento das crianças, sendo impossível minorar os alimentos como pretende, já que deixará de se observar a necessidade/ possibilidade.

Todo o alegado será apurado mediante a instrução processual, em que se possibilitará as partes comprovar a necessidade e possibilidade, sendo o valor fixado razoável para os cuidados básicos, o que impede a redução, ao menos neste momento processual.

Disciplina o artigo 1.694 do Código Civil:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Não está evidenciado ainda o prejuízo irreparável ao qual aduz o agravante, em que pese sabedor que a prestação alimentar deve se observar o binômio necessidade e possibilidade, os argumentos e provas são insuficientes a apontar a necessidade de redução de alimentos, nesse primeiro momento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - REVISÃO DE ALIMENTOS - REDUÇÃO - ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE+AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO AUTORIZA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO - DESPESAS PROCESSUAIS -

HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - ARTIGO 12 LEI 1060/50 - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. É indispensável para a modificação na capacidade de contribuição do alimentante ou na necessidade da parte que recebe os alimentos a demonstração, através da colheita de provas, de demonstração inequívoca da dificuldade financeira para arcar com o pagamento dos alimentos feitos através de sentença homologatória anterior. Não se desincumbindo deste ônus, de rigor é a manutenção do valor homologado, por convenção anterior das partes. 2. O fato de o vencido ser beneficiário da gratuidade da justiça não o exime do pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios da parte vencedora e sim e tão somente a suspensão de cobrança, até o prazo de cinco anos (05), nos termos do prescrito pela Lei de Regência. Entretanto, esta suspensão não impede que, antes do decurso do citado prazo prescricional, caso existam bens penhoráveis, o credor possa proceder a liquidação do julgado e executar seu crédito que, igualmente, em sendo honorários, encaixa na mesma questão de alimentos”. (Ap 181427/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantido o valor dos alimentos definidos na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

(N.U 1005502-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC). O valor arbitrado pelo magistrado de origem atende ao binômio necessidade e possibilidade, razão pela qual não há falar, nesse momento processual, em minoração de tal importância. (N.U 1022171-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

Desse modo, não se justifica, por ora, a redução do valor fixado a título de alimentos, já que não demonstrado que comprometerá a própria subsistência do agravante, não podendo ser aqui desconsiderado que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de agravo de instrumento, e na oportunidade, pelos mesmos fundamentos, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023